Tribunal: TJPA
Processo: 0807513-82.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807513-82.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS RAMOS ROMANO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 155, §1º, §4º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. DA ALMEJADA NULIDADE
EM RAZÃO DA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA COM O RÉU A RESPEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O DIREITO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não tendo sido pagas as devidas custas processuais, tem-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
"nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios"
.

2.
REVISÃO
NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente
Revisão

Criminal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de setembro e finalizada no dia 1º do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão

Criminal
interposta por
MATHEUS RAMOS ROMANO
, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0800531-48.2021.8.14.0003, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
Art. 155, §1º, §4º, inc. I e IV, do Código Penal Brasileiro e Art. 288, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o requerente que houve a prolação r. sentença no dia 10 de maio de 2022, e, não foi ofertado ao réu Matheus Ramos Romano a possibilidade de recorrer, conforme consta na certidão do Sr. oficial de Justiça (doc.3), onde é mencionado que o mesmo poderia recorrer no prazo de 05 (cinco) dias, porém não consta intenção do acusado, lembrando que recebeu elevada pena pelo delito que lhe foi arrostado na denúncia, desejava fazer uso do seu direito constitucional de recorrer, porém não foi lhe explicado pelo oficial e ainda não teve direito de atendimento jurídico com o seu defensor por fim.

Aduz, ainda, que, induvidoso o prejuízo causado ao réu, o qual se encontrava à época preso na Central de Triagem Masculina da Comarca de Santarém-Pará, sem contato com familiares e até mesmo o seu advogado, conforme o agendamento de atendimento jurídico negado pela SEAP/PA.

Esclarece que houve nulidade em razão da falta de comunicação da defesa técnica com o réu a respeito da sentença condenatória e o direito a ampla defesa e contraditório.

Assevera que perfeitamente configurada a falha na intimação do réu a sentença condenatória prolatada nos autos n.º 0800531-48.2021.8.14.0003 - autos PJE 1º grau - (doc.2), que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, culminando na sua irrefutável nulidade.

Requer a defesa que seja recebida e processada a presente Revisão Criminal e, ao final, seja a presente Revisão Criminal julgada procedente, reconhecendo a nulidade processual devido falta certificação em interesse de interpor recurso e/ou a falta de comunicação do o réu com a defesa técnica (cerceamento de defesa) nos dias antecedentes ao prazo para apresentação de apelação criminal.

Na data de 20/05/2024, constatando a ausência de pedido de gratuidade ou de pagamento de custas, determinei que o requerente, através de seu defensor constituído, fosse intimado para efetuar o pagamento das custas processuais.

Em 13/06/2024, a Secretária da Seção de Direito Penal, Sra. Maria de Nazaré C. Franco, certificou que foi expedida a intimação e ausente emissão de boleto para pagamento das custas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, proposta em prol de Matheus Ramos Romano, por ausência de interesse recursal, ocasionado pela inadequação da mesma para o deslinde da questão focada. E, posteriormente, para o caso de eventual conhecimento da mesma, pronuncia-se por seu
desprovimento
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido.

Ao se verificar a ausência de pedido de gratuidade da justiça, tampouco certidão de pagamento de custas processuais, os autos foram remetidos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para certificar se houve o pagamento daquelas custas judiciais, e caso negativo, a intimação do requerente na pessoa de seu causídico (ID 19572004), tendo sido informado que não havia qualquer boleto cadastrado no sistema (ID 19628195).

Passado aproximadamente um mês, a Secretária da Seção de Direito Penal informou, na certidão de ID 20066198, datada de 13/06/2024, que não houve o devido pagamento das custas.

Assim, vê-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
"nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios"
.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de
REVISÃO

CRIMINAL
proposta por HELENO GAIA OLIVEIRA, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a reforma da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II e art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, nos autos do processo nº 0002497-14.2014.8.14.0201. (...) Compulsando os presentes autos, porém, atesta-se que não há processar a presente ação revisional.
À uma, porque as custas processuais não foram recolhidas, e não houve pedido de dispensa, pois, considerando a Certidão de fls. 42, da Secretaria de Direito Penal, transcorreu o prazo para que o recorrente efetuasse o respectivo pagamento das custas judiciais, ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, apesar de devidamente intimado para esse fim
. À duas, verifica-se que não foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão ora impugnada, deste modo, não há como conhecer da presente
revisão

criminal
, eis que se trata de documento indispensável, a teor do disposto no art.625, §1º do CPP. (...) Destarte, sendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória requisito para o ajuizamento da
revisão

criminal
, a petição inicial deve ser instruída com a certidão comprobatória de tal situação.
No caso dos autos, inobstante o advogado do Requerente ter juntado a cópia da sentença, não cuidou de juntar a certidão de trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci/Pa, bem como não quitou as custas pendentes, conforme relatório juntado às fls. 41. Sendo assim, não há que se conhecer a presente
revisão

criminal
por faltar requisito indispensável e fundamental à via de impugnação. Ante o exposto, não conheço da
Revisão

Criminal
, conforme a fundamentação
. (TJPA - 2018.04039252-28, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-24)

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, não havendo como se admitir a
revisão

criminal
ora intentada
.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede a apreciação do mérito da Ação de
Revisão

Criminal
.

Ante o exposto e corroborando o parecer ministerial NÃO CONHEÇO da
Revisão

Criminal
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024